Tribunal: TJSP
Processo: 1009013-93.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE 38 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. Situação que envolve a falha na prestação de serviços da empresa aérea ré durante o voo adquirido pela autora para o trecho Orlando – Rio de Janeiro, com escala em Campinas. A autora, idosa de 80 anos,

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE 38 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. Situação que envolve a falha na prestação de serviços da empresa aérea ré durante o voo adquirido pela autora para o trecho Orlando – Rio de Janeiro, com escala em Campinas. A autora, idosa de 80 anos, vivenciou situação e frustração em virtude de atraso de 38 horas para concluir o trajeto, tendo chegado em seu destino durante a madrugada, diferentemente do quanto contratado. Não houve justificativa para tamanha delonga na conclusão do transporte, salientando-se que o trecho adquirido pela autora é usual. Falha na comunicação e na prestação de informações pela ré. Autora que necessitou retornar à casa de parentes para aguardar o horário do novo voo em que foi realocada. Diante da singularidade do caso concreto, revela-se adequada a majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para atendimento das funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes desta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.